Tribunal: TCU
Processo: 017.954/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8101/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.954/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Giovana Lucia Castanho Tramontina (XXX.028.959-XX); Helena Delibaldo Blumer (XXX.385.069-XX); Lenice Maria Vieira Golinhaki (XXX.538.419-XX); Lindacir Aparecida Vieira da Rocha (XXX.749.189-XX); Maria de Fatima Estrela Mendes (XXX.834.909-XX); Mauricea Castanho (XXX.997.609-XX); Nilva Schweder (XXX.542.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.